Tribunal: TJDFT
Processo: 0727384-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de ato da Primeira Vara Cível de Ceilândia, lavrado nos seguintes termos: “Busca a parte autora a realização de nova diligência em endereço já pesquisado, para tanto deverá demonstrar documentalmente que o bem poderá ser encontrado no endereço indicado, isso porque na diligência efetuada, conforme certidão de ID 64452687, foi informado pelo réu que o veículo se encontra na posse de seu irmão. Desta feita, o requerente fica intimado a indicar e comprovar documentalmente a localização do veículo, mediante fotografia ou outro meio idôneo a fim de viabilizar nova diligência. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". Para o feito, concedo o prazo de 10 dias. Inerte, intimem-se pessoalmente.” Sustentou que a exigência de comprovação da localização do veículo não teria previsão legal. Ao final, requereu a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada que violou o Decreto-lei 911/69 e os julgados, por condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do veículo por prova fotográfica ausente de previsão legal e pressionar a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no qual é faculdade do Agravante”. Preparo regular sob ID 18257591. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face de despacho que concedeu prazo ao credor fiduciário e para comprovar a localização do veículo antes de se determinar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas apenas a concessão de prazo para que comprovasse a localização do automóvel. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caberá expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que prossiga com o processo e as diligências que pretendia. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator